Tribunal: TJPA
Processo: 0006714-91.2017.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006714-91.2017.8.14.0073

APELANTE: PAULO GERHARDT

APELADO: HELIO ROBERTO LEAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE MANDADO CONTRA TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR CONTRATO, TÍTULO DE DOMÍNIO E CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 84/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, reconhecendo a posse do embargante sobre o imóvel “Fazenda Ouro Verde” (179,1207 ha; matrícula 1.899, Livro 2-K), com base em contrato de compra e venda (10/03/2014), título de domínio (23/11/2016) e certidão do Oficial de Justiça (07/10/2021), e afastando os efeitos do mandado de reintegração expedido na demanda originária ajuizada em 04/12/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o mandado de reintegração de posse proferido em ação de rescisão contratual pode produzir efeitos contra terceiro que não integrou a lide originária; (ii) estabelecer se a prova documental de aquisição e a posse exercida antes do ajuizamento da ação originária autorizam a proteção possessória do terceiro por meio de embargos de terceiro, ainda que se alegue ausência de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença e seus efeitos executivos não prejudicam terceiros estranhos ao processo, pois a coisa julgada opera apenas entre as partes, em observância aos limites subjetivos estabelecidos no art. 506 do CPC e às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Os embargos de terceiro constituem via adequada para impedir que ato judicial emanado de processo alheio atinja bem ou posse de quem não participou do contraditório, quando demonstrada a condição de terceiro.

O conjunto probatório confirma que o embargante não integrou a ação originária e exerce posse desde 2014, anterior ao ajuizamento da demanda de rescisão/reintegração (04/12/2017), com suporte em contrato de compra e venda, título de domínio e certidão do Oficial de Justiça que constatou sua presença no imóvel quando do cumprimento do mandado.

A alegação recursal de ausência de boa-fé, por suposta ciência de pendência relacionada a financiamento junto ao BASA, não autoriza a execução reflexa de mandado de reintegração contra terceiro não participante do processo que originou a ordem judicial, devendo eventual pretensão contra o possuidor ser deduzida em ação própria.

A proteção do terceiro possuidor encontra amparo na Súmula 84 do STJ, que admite embargos de terceiro fundados em posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, preservada a disciplina da exigibilidade em razão da gratuidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse não pode ser executada contra terceiro que não integrou a lide originária, sob pena de violação ao art. 506 do CPC e às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Comprovadas a condição de terceiro e a posse anterior ao ajuizamento da ação originária por documentos idôneos, os embargos de terceiro afastam a constrição possessória decorrente de mandado expedido em processo do qual o possuidor não participou.

A alegação de eventual má-fé do terceiro não legitima a extensão automática do mandado possessório, devendo eventual pretensão do embargado ser deduzida em ação autônoma contra o atual possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 502, 506, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; TJSP, AI nº 2204291-59.2022.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 25/10/2022; TJMG, AI nº 1000021-09.7187-5/001, Rel. Domingos Coelho, j. 08/03/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
0006714-91.2017.8.14.0073
; Apelante:
PAULO GERHARDT
; Apelado:
JOÃO VIEIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PAULO GERHARDT
contra sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
opostos por
JOÃO VIEIRA DA SILVA
, no bojo de ação de
rescisão contratual c/c reintegração de posse
, em que o ora apelante figurou como embargado.

A sentença recorrida (documento “Sentença”, juntado sob Id. 30573530) julgou PROCEDENTES os Embargos de Terceiro, reconhecendo a posse do embargante sobre o bem imóvel denominado “Fazenda Ouro Verde”, com área de 179,1207 ha, localizado na BR-230, km 120, Vicinal, matrícula 1.899, Livro 2-K. Consta do decisum que o embargante comprovou não ter integrado a lide originária, bem como apresentou contrato de compra e venda datado de 10/03/2014, título de domínio emitido em 23/11/2016 e certidão do Oficial de Justiça (07/10/2021) indicando a posse do embargante, concluindo-se pela posse mansa e pacífica desde 2014 e pela boa-fé, por inexistir constrição judicial à época da aquisição (ação ajuizada em 04/12/2017). Ao final, condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão de justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões (documento “Apelação”, juntado sob Id. 30573540), o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma integral da sentença que acolheu os embargos; (ii) que não haveria boa-fé do embargante/apelado, pois o contrato de compra e venda celebrado entre Hélio Roberto Leão Júnior (vendedor) e João Vieira da Silva (comprador) conteria previsão relacionada ao financiamento junto ao Banco da Amazônia (BASA), de modo que o terceiro teria ciência do ônus/pendência; (iii) que somente teria tomado conhecimento do inadimplemento do réu originário ao receber notificação de cobrança do BASA em 17/04/2017; (iv) que, rescindido o negócio originário, a posse deveria retornar ao vendedor originário, ainda que o primeiro adquirente tenha repassado o imóvel a terceiro; (v) requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo/ativo e tutela recursal para impedir alienação/transferência dos imóveis, e, no mérito, a procedência do recurso para determinar a reintegração do apelante à posse dos imóveis.

Em contrarrazões (documento “Contrarrazões”, juntado sob Id. 30573558), o apelado requer a manutenção integral da sentença, alegando, em suma: (i) que o recurso repete argumentos já analisados; (ii) que sua posse é justa e exercida de boa-fé, decorrente de aquisição onerosa mediante contrato, com exercício de poderes possessórios; (iii) que os embargos de terceiro são cabíveis para proteger o terceiro possuidor, sendo suficiente a posse fundada em compromisso/contrato, ainda que sem registro, invocando a Súmula 84 do STJ; (iv) que o apelante não demonstraria os requisitos da reintegração de posse (art. 561 do CPC); (v) pede a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos gerais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

1. Delimitação da controvérsia recursal

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, reconhecendo a posse do embargante/apelado e afastando os efeitos do mandado de reintegração expedido na ação originária, ou se, ao revés, assiste razão ao apelante quanto à pretensão de fazer prevalecer, contra o terceiro, a reintegração decorrente da rescisão contratual reconhecida em processo no qual o embargante não figurou como parte.

2. Regime jurídico aplicável: Embargos de Terceiro e limites subjetivos da decisão

O ponto nuclear da controvérsia reside na possibilidade — ou não — de projetar os efeitos executivos de decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse contra terceiro que não integrou a relação processual.

O Código de Processo Civil é categórico ao dispor:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

O dispositivo consagra os limites subjetivos da coisa julgada, estabelecendo que a autoridade da decisão judicial — que a torna imutável e indiscutível (art. 502 do CPC) — opera exclusivamente inter partes, não podendo irradiar efeitos prejudiciais contra quem não participou do contraditório.

A norma encontra fundamento direto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

Art. 5º, LIV. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Art. 5º, LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Não há como admitir, em um Estado Democrático de Direito, que alguém seja privado da posse ou do uso de bem imóvel por força de decisão judicial proferida em processo do qual não participou.

A coisa julgada, embora constitua instrumento de segurança jurídica, não pode se transformar em mecanismo de supressão de garantias fundamentais.

Assim, os Embargos de Terceiro constituem via processual adequada para resguardar a posse (ou direito) de quem não é parte no processo em que se determinou medida judicial apta a atingir seu bem ou sua esfera possessória.

No caso concreto, a sentença registrou, com base nos elementos documentais do feito, que o embargante/apelado não integrou a ação de rescisão contratual/reintegração de posse que deu origem ao mandado, e que, ao ser tentado cumprir o comando judicial, o Oficial de Justiça encontrou no local o casal de idosos João Vieira da Silva e Marina José da Silva, os quais afirmaram serem proprietários do imóvel, motivo pelo qual o mandado deixou de ser cumprido naquela oportunidade.

Além disso, o decisum apoiou-se em prova documental reputada suficiente para demonstrar posse anterior ao ajuizamento da ação originária, destacando: contrato de compra e venda (10/03/2014), título de domínio (23/11/2016) e a própria certidão do Oficial de Justiça (07/10/2021), concluindo que a posse do embargante se verificaria desde 2014, ao passo que a ação originária foi ajuizada em 04/12/2017.

Esse dado (posse anterior + ausência de participação na lide originária) é juridicamente sensível porque a eficácia da decisão proferida entre determinados litigantes não pode, como regra, produzir efeitos prejudiciais contra terceiro estranho à relação processual, sob pena de violação ao contraditório e à própria delimitação subjetiva da coisa julgada.

Nessa perspectiva, os embargos de terceiro cumprem precisamente a finalidade de impedir que o terceiro suporte, sem ter participado do processo, os efeitos práticos de um ato judicial (no caso, a reintegração) que incide diretamente sobre sua posse.

A jurisprudência é firme nesse sentido.

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O terceiro que não integrou o polo passivo da ação de conhecimento não tem legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Inteligência do art. 779, I, do CPC/2015. Aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.”

(TJ-SP - AI: 22042915920228260000 SP 2204291-59.2022.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 25/10/2022)

No mesmo sentido:

“Nos termos do disposto no art. 506 do CPC/15, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Deve ser indeferido o pedido de expedição de mandado de despejo em face de terceiro ocupante do imóvel que não integrou a relação processual.”

(TJ-MG - AI: 10000210971875001 MG, Rel. Domingos Coelho, j. 08/03/2022)

Tais precedentes reafirmam que a eficácia executiva da decisão judicial não pode ultrapassar os limites subjetivos da demanda, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

3. O conjunto fático-probatório fixado na sentença e a insuficiência do inconformismo recursal para infirmá-lo

No mérito, o apelante sustenta, essencialmente, que não haveria boa-fé do embargante, pois este teria ciência de ônus/pendência ligada a financiamento junto ao BASA, invocando cláusula constante do contrato celebrado entre o réu originário (Hélio) e o terceiro (João).

Todavia, ainda que se considere a alegação recursal, é preciso separar, com rigor, (a) a discussão sobre a cadeia negocial e eventuais efeitos da rescisão do compromisso originário, de (b) a questão processual imediatamente decidida nos embargos: se um mandado de reintegração proferido em processo do qual o embargante não participou pode ser executado contra ele, quando demonstrada posse anterior e a condição de terceiro.

A sentença reconheceu que, para o fim específico dos embargos, bastou a comprovação documental de: (i) qualidade de terceiro; e (ii) posse exercida desde 2014, portanto anterior ao ajuizamento da ação originária, além de inexistirem elementos, no processo em que se expediu o mandado, que tivessem trazido o embargante à relação processual como litisconsorte, assistente ou terceiro interveniente.

Nessa moldura, ainda que o apelante sustente que a aquisição pelo embargante foi “arriscada” (por suposta ciência de ônus), o ponto central permanece: a reintegração deferida contra o réu originário não pode ser automaticamente projetada contra terceiro que não integrou o contraditório, sobretudo quando o terceiro demonstra, de forma documentada, que já estava na posse do imóvel antes mesmo do ajuizamento da demanda originária.

A consequência prática é objetiva: se o apelante entende deter melhor direito à posse/propriedade frente ao terceiro, deverá buscar a tutela jurisdicional adequada em face do possuidor, em ação própria, com pleno contraditório, e não pela via reflexa da execução de mandado expedido em processo alheio ao terceiro.

Diante desse contexto fático-probatório, permitir que o mandado de reintegração expedido contra o réu originário produza efeitos automáticos contra o embargante equivaleria a violar frontalmente o art. 506 do CPC.

Ainda que o apelante sustente eventual má-fé do terceiro ou conhecimento de pendências relativas a financiamento junto ao BASA, tal discussão não autoriza a execução reflexa da sentença contra quem não integrou o contraditório.

Frise-se, caso entenda possuir melhor direito, deverá o apelante deduzir pretensão própria em face do atual possuidor, mediante ação autônoma, assegurando-se o devido processo legal.

4. Observação sobre a Súmula 84 do STJ e o suporte possessório do terceiro

O apelado invoca a Súmula 84 do STJ, segundo a qual:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

A invocação é pertinente ao caso porque a sentença reconheceu que o embargante lastreou sua pretensão em documentos de aquisição e em elementos de demonstração da posse, sendo que, para os embargos, o cerne é evitar que um ato judicial de outro processo alcance o bem/posse do terceiro sem a devida participação processual.

5. Honorários recursais

Mantida a sentença, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, observados os limites do art. 85, §11, do CPC, e a disciplina da exigibilidade, caso permaneça reconhecida a gratuidade, conforme expressamente consignado no decisum recorrido quanto à suspensão da exigibilidade.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
manter integralmente
a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 16/03/2026